Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO APELO. SITUAÇÃO INOCORRENTE. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. III - DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ESCRITOS QUE NÃO ATENDEM AO SENTIDO DE DOCUMENTO NOVO. PROVA DOCUMENTAL ATEMPADAMENTE PRODUZIDA. NÃO CONHECIMENTO. IV - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE APENAS UM DELES. CONDIÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR QUE NÃO JUSTIFICA A ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO DEVER DE ALIMENTAR AO GENITOR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO. NEGÓCIOS. RENTABILIDADE AFETADA PELA PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Legítimo se afigura o interesse revelado pelo apelante de obter posição jurídica mais favorável pela redução da verba alimentar a que está obrigado. Intuito protelatório não identificado. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Escritos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos.

3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

5. As reais condições econômicas de cada um dos genitores devem ser consideradas, sem possibilidade de exclusiva responsabilização financeira de um deles quanto ao dever de prestar alimentos à filha menor, ainda que detenha o pai maior capacidade econômica em relação à mãe. Ponderação necessária da disponibilidade financeira de ambos para justa distribuição da obrigação alimentar entre eles. Alimentante. Empresário que teve seus negócios afetados pela pandemia de Covid-19. Circunstância de necessário sopesamento.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.